Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA EM PARTE. TRANSPORTE DE BENS. EMPRESA DE COURIER. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELAS DESPESAS ADUANEIRAS E TRIBUTOS EM FACE DO DESTINATÁRIO. DANOS EM ALGUNS OBJETOS. MERO ABORRECIMENTO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO INSUFICIENTE A ENSEJAR OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMEPTÊNCIA ACOLHIDA EM PARTE, APENAS, PARA DELIMITAR A EXTENSÃO DA INCOMPETÊNCIA DECLARADA NA SENTENÇA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de repetição do indébito face a incompetência do Juizado para apreciar o pleito, bem como julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, ressaltando que os danos em alguns bens transportados caracteriza inadimplemento contratual insuficiente a ensejar abalo moral.
II. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença face a análise do mérito quanto ao pedido de danos morais após a declaração de incompetência relativo ao outro pleito nos autos. Isso porque a parte autora elenca alguns fatos a subsidiar o pleito por danos morais, sendo que a declaração de incompetência quanto ao pedido de repetição do indébito não impossibilita a análise do mérito quanto ao dano moral, sendo que a parte autora ressalta o desgaste relativo aos procedimentos para a liberação dos seus bens e a constatação de produtos quebrados durante o transporte.
III. Deve ser mantida a incompetência declarada na sentença tão somente quanto aos argumentos/dispositivos legais que questionam os tributos cobrados pelos entes públicos, face a impossibilidade de deduzir pedidos de natureza tributária em face da transportadora privada, o que deveria ser pleiteado no juízo competente em face da União. Lado outro, a pretensão principal da parte autora era a repetição do indébito em face das cobranças efetuadas pela transportadora e que não teriam sido comprovadas, o que pode ser analisado neste juízo. Assim, deve ser acolhida em parte a preliminar para delimitar que a incompetência declarada na sentença limita-se a insurgência quanto aos valores dos tributos fixados pelos entes públicos.
IV. Encontrando-se o feito apto a julgamento, a teor do disposto no art. 1013, §3.o, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito.
V. A parte ré é uma “empresa de transporte internacional expresso porta a porta (empresa de courier)”, submetendo-se ao tratamento tributário estabelecido pela Instrução Normativa no 1.737/2017 da Receita Federal. Estabelece o artigo 60 da IN no 1.737/2017 que “O pagamento do crédito tributário pelo destinatário de remessa internacional, ou em seu nome, será efetuado à ECT ou à empresa de courier”, enquanto que os artigos 12, XIII e XIV; 62 e 63 esclarecem que “Art. 12. A empresa de courier está obrigada, independentemente do atendimento dos demais requisitos relacionados nesta Instrução Normativa, a: (...) XIII - retirar a remessa de importação do recinto alfandegado somente após o registro do desembaraço da remessa no Siscomex Remessa, no caso de empresa habilitada na modalidade comum; XIV - entregar a remessa de importação ao destinatário somente após o pagamento do Imposto de Importação e das multas, se devidos, no caso de empresa habilitada na modalidade especial; (...) Art. 62. O recolhimento do crédito tributário devido nas importações processadas por intermédio do Siscomex Remessa será efetuado à conta única do Tesouro Nacional, pelas empresas de courier e pela ECT, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). (...) Art. 63. A empresa de courier ou a ECT é responsável pelo crédito tributário incidente sobre remessas que, após o lançamento, forem extraviadas ou entregues ao destinatário sem o devido pagamento”.
VI. A leitura dos dispositivos mencionados permite constatar a regularidade na cobrança efetuada, visto estabelecerem que cabe às empresas de courier a obrigação perante a Receita Federal pelos pagamentos dos tributos, enquanto que a obrigação do destinatário da remessa é o seu pagamento em face da empresa de courier. Assim, considerando que a parte autora recebeu os bens sobre os quais incidiam os valores decorrentes do desembaraço aduaneiro, constata-se que a sua obrigação era o regular pagamento dos valores que foram adimplidos pela empresa de courier. Isso porque, face a incidência daqueles valores, é certo que a sua entrega ao destinatário somente ocorreu após o recolhimento do crédito tributário (ou responsabilização pelo crédito) pela empresa de courier em face da administração tributária, sendo devido o pagamento a título de ressarcimento pelo destinatário, em conformidade com o mencionado artigo 60 da IN no 1.737/2017.
VII. Também não prospera a alegação da parte autora de que a parte ré não comprovou a origem das cobranças, sendo que o diálogo por e-mail demonstra que a parte autora tinha ciência dos cálculos tributários efetuados, inclusive debatendo naquela conversa os detalhes quanto a incidência tributária. Ademais, há prova documental colacionada pela própria parte autora demonstrando a regularidade da cobrança efetuada pela parte ré, uma vez que detalhou todos os valores que incidiram no transporte do produto, com a juntada da 2a via das respectivas guias relativas a DARF e GNRE, comprovando a veracidade dos tributos exigidos. Assim, confirma-se a regularidade das cobranças efetuadas.
VIII. Quanto ao pedido de danos morais, desde já constata-se que não prosperam os alegados desgastes alegados pela parte autora para o recebimento dos seus bens. Isso porque ficou demonstrada a regularidade das cobranças efetuadas, bem como sendo adequada a cobrança pela empresa de courier dos valores devidos para a efetiva entrega dos bens na residência do destinatário, ainda que em momento anterior à entrega, uma vez que a empresa de courier efetua os procedimentos para o desembaraço aduaneiro, sendo o pagamento pelo crédito tributário a ela direcionado, em conformidade com o já mencionado artigo 60 da IN no 1.737/2017.
IX. Não obstante as fotografias demonstrarem danos em alguns objetos, sobretudo copos, xícaras e caixas, destaca-se que a compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa com tal magnitude que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo. Entretanto, no caso em questão, os danos elencados não superam o mero aborrecimento, configurando apenas o inadimplemento contratual, posto que não atingem direitos da personalidade da parte autora. Cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Em consequência, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.
X. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença face a análise do mérito do pedido de danos morais rejeitada e provido em parte para acolher em parte a preliminar de forma a delimitar que a incompetência declarada na sentença limita-se a insurgência quanto aos valores dos tributos fixados pelos entes públicos e, no mérito, julgar improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento em dobro dos valores cobrados da parte autora. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.